Tribunal: STF
Processo: Rcl 59096
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Juízo da 11ª Vara Federal de Porto Alegre, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante 14.



    Na petição inicial, alega-se, em suma: Uma série de decisões (Eventos 1837, 2538 e 2650), que culminaram com a decisão Reclamada do Evento 2662, denegam o acesso às provas imprescindíveis para o julgamento perante o Tribunal do Júri, que estavam acauteladas sobre a competência da 11ª Vara Federal de Porto Alegre/RS. Em razão disso, requer a procedência da Reclamação, nos termos seguintes: 



    [...] acesso integral a todo o arcabouço de provas e materiais apreendidos do Reclamante no curso da investigação, por obediência à Súmula Vinculante nº 14 desta Corte Suprema e por garantia aos princípios constitucionais, determinando-se: 



    i. A recuperação de materiais deteriorados, seja pelo Departamento técnico da Polícia Federal, ou, na impossibilidade, pela empresa retro apontada no Laudo como detentora dos meios e aptas para tal fim;



    ii. A recuperação de materiais desaparecidos, determinando-se a adoção de medidas cabíveis;



    iii. A realização de inspeção direta pela Defesa, após a recuperação do conteúdo dos HDs deteriorados, com o objetivo de localizar o arquivo relativo ao “roteiro” realizado pelo ora Reclamante, para fins de averiguação quanto a data, formato e origem. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 14, cujo teor é o seguinte: 



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 06/10/2006), assim ementado: 



    ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.



    Como se observa, o paradigma tido como violado confere ao defensor do investigado amplo acesso aos elementos já documentados nos autos. Todavia, para que ele seja violado deve haver algum cerceamento ao advogado do investigado. 



    A presente reclamação, todavia, é improcedente, pois não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima transcrito.



    Pelo que se depreende do ato impugnado, não foi negado acesso a documentos lançados na ação penal, houve apenas o indeferimento do pedido de reabertura da fase probatória. A propósito, confira-se a manifestação da autoridade reclamada: 



    […]



    3. Eventos 2662 e 2663: 



    Pela quarta vez, a defesa de Bayard Ollé Fischer Santos pretende a reabertura da instrução, com a produção de provas outras, em sentido totalmente oposto ao que foi decidido nos eventos 1837, 2538 e 2650. 



    Vale rememorar o que restou decidido no evento 2650: 



    [...] 



    Trata-se, portanto, de uma insistência, evidentemente, desarrazoada, uma vez que todas as oportunidades de produção de provas, em tempo oportuno, já foram concedidas e devidamente apreciadas, caracterizando-se a contumaz pretensão da defesa como protelatória e tumultuária do processo e tangencia, inclusive, a litigância de má-fé. 



    Veja-se que a combatividade e a defesa da liberdade não podem servir de pretexto para que se desvirtue o postulado da ampla defesa, quanto menos o prolongamento indefinido (sem justa causa) do exercício da jurisdição. 



    Reafirma-se, assim, nas palavras do Ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, que "... o direito assegurado às partes de se insurgirem contra decisões judiciais é decorrente da garantia do devido processo legal, todavia, o ato abusivo faz cessar esse direito, eis que ultrapassa os limites previstos nas normas processuais ou se desvia de seus legítimos fins, resultando em patente prejuízo para a administração e dignidade da justiça [...]" (AP 946 ED-EIEXTN/DF). 



    Não obstante, soma-se à renitência defensiva, a alegação de que, na data de 23/02/2023, somente lhe foram disponibilizados 03 (três) HD´s, o que não é verdade. A certidão exarada no evento 2659 não utiliza o referido advérbio de exclusão, sendo certo que a integralidade do material acautelado foi devidamente disponibilizado ao peticionante, que apenas manifestou interesse, naquela oportunidade, em relação a um dos discos rígidos, dentre os acautelados. 



    À evidência, o próprio parecer que acompanha a petição do evento 2662 afirma que o signatário da manifestação, Carlos Eduardo de Almeida Menezes, teve acesso ao referido HD e a todos os HDs apreendidos do solicitante, na secretaria deste Juízo. 



    Por tais razões, ante à preclusão do requerimento de realização de perícia sobre uma das mídias apreendidas, sobre o qual recai reiterados indeferimentos, reporto-me novamente às decisões anteriores. 



    Não existiu, portanto, negativa de acesso aos elementos de prova documentados nos autos. Conforme destacado, a defesa teve acesso a todos os HDs apreendidos. 



    Em verdade, o que se pretende é rediscutir o indeferimento do requerimento de produção de provas. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 14, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma invocado, o que confirma a inviabilidade desta ação.



    Enfim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 20 de abril de 2023. 



     Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente